Tribunal: STF
Processo: AC 3907
Classe: AC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. INCIDENTE NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE (ART. 317, § 4º, DO RISTF). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.